Tribunal: STF
Processo: HC 266655
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Alexandre Franca do Nascimento impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 171, § 3º (por três vezes), 313-A (por cinquenta e quatro vezes) do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013. 
2. O agravante alegou violação ao princípio da colegialidade e reiterou o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fundamentado em grave estado de saúde, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do relator violou o princípio da colegialidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no estado de saúde do agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a legislação processual e o regimento interno do tribunal autorizam tal prática, sendo garantida a apreciação pelo órgão colegiado por meio de agravo regimental. 
5. A alegação de grave estado de saúde do agravante não foi comprovada de forma inequívoca, tampouco demonstrada a incompatibilidade do tratamento necessário com o ambiente prisional, conforme exigido pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não provido.
(HC 1.037.463 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

[...] a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares, para garantir a proteção da vida do paciente e o cumprimento dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que seja reconhecido o excesso de prazo na formação da culpa, com o consequente relaxamento da prisão por constrangimento ilegal, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, quanto à possibilidade de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar em virtude da alegada situação de extrema debilidade decorrente de doença grave, no moldes do art. 318, II, do Código de Processo Penal, conforme bem ressaltado pelo ato dito coator (com meus grifos): 

Segundo bem destacado pelo Magistrado, embora o laudo médico aponte risco elevado de óbito caso o acusado não receba o tratamento adequado, incluindo possível procedimento cirúrgico, tal avaliação se baseia em consulta realizada há mais de doze meses, não havendo qualquer indício de que o paciente tenha se submetido ao procedimento cirúrgico indicado antes mesmo de sua prisão, o que afasta a tese de urgência extrema. Outrossim, destacou-se que inexiste comprovação de que o tratamento necessário seja incompatível com o ambiente prisional, tendo sido determinado a expedição de ofício à Administração Penitenciária para encaminhamento do paciente para avaliação (evento 7, OFIC1). Nesse contexto, inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, eis que não preenchidos os seus requisitos autorizadores, na forma do art. 318, inciso II, do CPP?.(evento 2, DESPADEC1)
[...]
Como se vê, o indeferimento da prisão domiciliar pelas instâncias ordinárias está amparado no entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o custodiado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde, bem como a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
[...]
Destaco, no mais, que, para se desconstituir as conclusões da instância ordinária nos termos pretendidos pelo impetrante, seria necessário o revolvimento aprofundado do contexto fático-probatórios dos autos, o que não se admite na via estreita do habeas corpus.

Nesse mesmo sentido, cumpre consignar que é firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que a paciente necessite de acompanhamento médico. 

De outro lado, quanto às demais alegações (excesso de prazo na formação da culpa, existência de novo laudo médico), reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível  supressão de instância (HC 192.077 AgR/SP, ministra Cármen Lúcia;     HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente